Tribunal: TJBA
Processo: 8036205-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036205-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALMIRA ARAUJO DE SANT ANA CORDEIRO

Advogado(s)
:
HELENA ELISA RIBEIRO LOBO, CAROLINE LOBO SOUZA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. ESTORNO REALIZADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DIVERSO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, fundados em alegação de compras fraudulentas em cartão de crédito e consequente negativação em cadastro restritivo. A parte recorrente sustenta que, apesar dos estornos, permanece a cobrança e a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os débitos oriundos das compras fraudulentas devem ser considerados inexigíveis; (ii) verificar se a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito decorreu de tais compras, configurando negativação indevida e dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O apelado arguiu a
inexistência de dialeticidade
, sustentando que a apelante apenas reproduziu argumentos da inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença. Entretanto, verifica-se que a apelante apresentou razões dirigidas ao conteúdo da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC e à jurisprudência (STJ, Súmula 182). Assim, não houve afronta ao princípio da dialeticidade, impondo-se o
afastamento da preliminar
.

4.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações estabelecidas entre consumidor e instituição financeira, impondo à fornecedora o ônus de comprovar a regularidade do débito e eventual inscrição em cadastros restritivos.

5.
As faturas juntadas comprovam que todas as compras fraudulentas foram estornadas, inexistindo saldo devedor relativo às transações impugnadas.

6.
A inscrição em cadastro restritivo decorreu de débito no valor de R$ 904,34, distinto das compras contestadas, o que rompe o nexo causal entre a fraude noticiada e a negativação impugnada.

7.
A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consolidada na Súmula 479 do STJ, exige correlação entre a conduta do banco e o dano alegado, o que não se verifica no caso concreto.

8.
Inexistindo ato ilícito praticado pela instituição financeira, não há falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº
8036205-34.2024.8.05.0001
, em que é Apelante
VALMIRA ARAUJO DE SANT’ANA CORDEIRO
e Apelado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente